Tribunal: TJMT
Processo: 1031294-36.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031294-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARKCIELE DOS SANTOS - CPF: 066.100.941-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO - CPF: 065.411.141-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Apelação Criminal). Pretendido o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra o regime inicial fechado fixado em sentença, em decorrência de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado, observado o que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

4. Interposto
nos autos de origem
recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, e não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pela i. Defensoria Pública, revela-se medida de rigor a extinção do
writ
sem resolução do mérito,
por absoluta inadequação da via eleita.

5. Não se constata flagrante ilegalidade no estabelecimento do regime inicial mais gravoso com arrimo no que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, dada a quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como considerado o fato de se tratar de paciente supostamente integrante da facção criminosa Comando Vermelho, com aparente dedicação a atividades delitivas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem análise meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1031294-36.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARKCIELE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que
fixou o regime inicial fechado

ao condená-la como incursa no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse cenário, suscita a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o regime inicial fechado foi imposto em desobediência ao princípio da
razoabilidade
, bem como com ofensa ao que dispõe o
art. 33, §2º, alínea
a
, do Código Penal
, uma vez que cominada sanção em
patamar inferior a 08 (oito) anos
,

ao que acrescenta, em arremate, a arguição de que à corré
Thalita Cristina Rodrigues Pinho
fora estabelecido o
regime inicial intermediário
, por ter respondido ao processo em liberdade e ser genitora de filhos ainda pequenos; circunstâncias que, na intelecção da impetrante,
não se prestam a justificar o desigual tratamento conferido à paciente.

Nessa esteira, vindica,
liminarmente
, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da sentença condenatória (ID 249842178).

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 250780692), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 252249694.

Por meio do parecer registrado sob o ID 256465652, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita, e, acaso admitido, pela sua
denegação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela i. Defensoria Pública comporta arguição pelo recurso de
Apelação Criminal
, o qual já foi, inclusive,
interposto nos autos originários
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a extinção do
writ
sem apreciação de mérito.

Com efeito, em consonância com a opinião ministerial, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, deve-se reconhecer que a pretensão formulada pela i. Defensoria Pública
não comporta apreciação por meio de
habeas corpus
, como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à sentença condenatória proferida no curso da Ação Penal

é passível de exame mediante o manejo do instrumento processual adequado, qual seja, a
Apelação Criminal
, nos termos do art. 593 do CPP.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Consigne-se, demais disso, que o referido recurso
já foi interposto pela i. Defensoria Pública
, consoante se vê do ID 174316849 da Ação Penal n. 1000348-48.2024.8.11.0108, oportunidade em que se pleiteou a apresentação de razões diretamente nesta i. instância revisora, nos termos do art. 600, §4º, do CPP, oportunidade em que a i. Defensoria Pública poderá, em querendo, suscitar
o mesmo inconformismo com o regime inicial fechado fixado em sentença
, o qual, por sua vez, poderá ser apreciado nos termos do
devido processo legal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense,
in verbis
:

[...]
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo
recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o
recurso
próprio já foi
interposto
pela parte.
Recurso
de agravo em execução já
interposto
e está processando regularmente, o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.

(N.U 1026155-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Desta feita, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, e, de mais a mais, após analisar os autos,
não constato a ocorrência de eventual constrangimento ilegal flagrante ou manifesta teratologia
capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

Ao que se vê do édito condenatório combatido, o d. juízo
a quo
, ao estabelecer o

regime inicial fechado
, o fez com arrimo no
art. 42 da Lei n.
11.343/06
, em razão da
quantidade e da variedade de entorpecentes
apreendidos em posse da paciente, bem como à custa do fato de que MARKCIELE
se dedica a atividades criminosas
.

Com efeito, colhe-se dos autos que se cuida da apreensão de
238 (duzentas e trinta e oito) porções de cocaína
, acondicionadas individualmente em tubos plásticos, e
01 (uma) porção de maconha
; tratando-se, ainda, de paciente
integrante da organização criminosa Comando Vermelho
, com aparente dedicação à narcotraficância, consoante se extrai do édito condenatório.

Quanto ao fato de que, na mesma sentença, se fixou o regime inicial
semiaberto
à corré
Thalita Cristina Rodrigues Pinho
, sentenciada ao cumprimento de pena privativa de liberdade estipulada no mesmo patamar da ora paciente, aparentemente, a autoridade judiciária fez juízo de
menor periculosidade
da corré, que, inclusive,
respondeu em liberdade
à ação penal, sendo responsável pelos cuidados com filhos menores; sendo certo que suscitada
identidade fático-processual
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da
prova pré-constituída
, especialmente se considerados os judiciosos fundamentos empregados pelo d. juízo
a quo
para fixar à paciente o regime mais gravoso.

Cuida-se, portanto, de
motivação
a priori
idônea
, a qual não pode ser revista, no atual momento processual, sem o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que
não se admite em sede de
habeas corpus
, especialmente quando já interposto, na origem, o
recurso cabível
, destinado aos mesmos fins.

Via de consequência, estou convencido de que a pretensão deduzida no
writ
não comporta acolhimento
e, tendo sido manejado o
instrumento processual inadequado
para tanto, revela-se imperiosa a extinção da ordem sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
MARKCIELE DOS SANTOS
, por
inadequação da via eleita
, não constatadas razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024